Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701899-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: APARECIDA SABINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0740797-36.2022.8.07.0001 proposto por APARECIDA SABINO DE OLIVEIRA indeferiu a impugnação apresentada. Alega o agravante, em síntese, “o direito vindicado no cumprimento de sentença pende de causa extintiva da obrigação em virtude da prescrição”, bem assim em face daquele “pende absoluto excesso de execução”, teses elencadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mas rejeitados pela decisão agravada. Sustenta que a prescrição é matéria passível de impugnação pelo instrumento processual manejado, bem assim é matéria de ordem pública que pode ser oponível a qualquer tempo. Aduz que, na hipótese, “o negócio jurídico vindicado realizou-se por meio de escritura pública na data de 06/12/2017, e que a demanda originária foi ajuizada apenas em 26/10/2022, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após”, o que conduziria ao reconhecimento a prescrição em razão da aplicação do art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil. Subsidiariamente, argumenta que “o valor do débito, na remota hipótese de ser superada a prescrição, é de R$ 9.346,32 que deve ser acrescido de 10% referente a honorários sucumbenciais (R$ 934,63), chegando ao total global da execução em R$ 10.280,95”, porquanto “em se tratando de reparação material, o débito deve ser atualizado a partir da data do fato e só incidem juros remuneratórios a partir da data do ajuizamento da ação”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55091962 e 55091963), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A alegação de que a pretensão da parte autora, ora exequente/executada estaria fulminada pela prescrição, tal qual observado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não merece acolhimento, porquanto o art. 525, §1o, VII, do CPC estabelece expressamente que pode ser elencado em sede de impugnação cumprimento de sentença pelo executado “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Como visto, o legislador, no intuito de preservar o instituto da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva, restringiu como matéria de defesa elegível ao executado tão somente a prescrição consumada após a formação do título executivo judicial exequendo. Portanto, era dever do recorrente ter elencado a ocorrência de prescrição ainda durante a fase cognitiva do processo, sendo certo, ademais, que se o fez ao longo daquela e a tese fora rejeitada, com mais razão não pode ser objeto de nova apreciação na fase executiva, visto que esbarra no sistema de preclusões afeto e pilar essencial do processo civil. Cumpre referir que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022). Adiante, relativamente ao alegado excesso de execução, novamente a razão não aparenta assistir ao agravante, porquanto embora alegue que “o débito deve ser atualizado a partir da data do fato e só incidem juros remuneratórios a partir da data do ajuizamento da ação”, tais rubricas constam do dispositivo do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. Em assim sendo, não se revela possível, ainda que em apreciação rasa da matéria, superar a coisa julgada para promover o ajuste pretendido pela entidade sindical recorrente, notadamente diante da precisão, na sentença - já transitada em julgado - de que incide a “correção monetária desde a escritura pública de cessão (6/12/2017) e juros de mora desde o recebimento do valor pelo Sindicato” (ID origem 152774450 e 170863625). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator